Tribunal: TJSP
Processo: 0005834-90.2017.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Recurso acusatório – Tribunal do júri – Tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo e invasão de domicílio – Conselho de sentença absolveu o acusado dos crimes de tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo, eis que entenderam não ter sido ele o responsável pelos tiros – Decisão que não se encontra completamente divorciado das provas dos autos – Soberania dos veredictos

Ementa:
Apelação – Recurso acusatório – Tribunal do júri – Tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo e invasão de domicílio – Conselho de sentença absolveu o acusado dos crimes de tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo, eis que entenderam não ter sido ele o responsável pelos tiros – Decisão que não se encontra completamente divorciado das provas dos autos – Soberania dos veredictos – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0005834-
90.2017.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALEXANDRE DO
AMARAL GONÇALVES.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo a fim
de que se mantenha a decisão guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0005834-90.2017.8.26.0356
Comarca: Mirandópolis 1a Vara
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Alexandre do Amaral Gonçalves
Voto n. 18.583

Apelação Recurso acusatório Tribunal do júri
Tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo e
invasão de domicílio
Conselho de sentença
absolveu o acusado dos crimes de tentativa de
homicídio e disparo de arma de fogo, eis que
entenderam não ter sido ele o responsável pelos tiros
Decisão que não se encontra completamente
divorciado das provas dos autos Soberania dos
veredictos Recurso a que se nega provimento.
ALEXANDRE
DO
AMARAL
GONÇALVES foi condenado, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da
Comarca de Mirandópolis, por infração ao art. 150, caput, do Código
Penal, à pena de 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção, no regime
inicial semiaberto, todavia, foi absolvido das acusações referentes à
prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, II, c.c. art. 14, II, ambos do
Código Penal, bem como no art. 15, caput, da Lei 10.826/03, todos em
concurso material (fls. 502/503).
Apela o Ministério Público, postulando a
submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em
razão de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (fls.
517/523).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
533/537), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 550/555).
É o relatório.
Conforme a denúncia, no dia 29 de julho
de 2017, por volta das 06h., na residência situada na Rua Antônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veroneze, no 1238, na cidade e Comarca de Mirandópolis, o réu,
prevalecendo-se de relações domésticas, ingressou na casa de sua ex-
companheira Gabriela Priscila Scorça, sem o seu consentimento. Nas
mesmas condições de tempo, nas proximidades da Rua Minas Gerais e
da Rua Mato Grosso, na mencionada Comarca, o acusado disparou arma
de fogo em via pública, em lugar habitado.
Ademais, nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar, o apelado, agindo com animus necandi, por motivo fútil,
tentou matar John Diego de Morais Silva, não tendo consumado o delito
por razões alheias à sua vontade.
Narra a exordial que o acusado passou a
ameaçar Gabriela após o término do relacionamento e, na data dos fatos,
se dirigiu até a casa da ex-companheira, munido de uma faca e de uma
arma de fogo calibre 38, tendo invadido o quintal do imóvel e ameaçado
disparar contra a residência se Gabriela não o atendesse. A ofendida
gritou por socorro e foi acudida por seus vizinhos, Wellington Rodrigo
Scorça da Silva e John Diego.
Fato contínuo, o réu deixou a residência e
efetuou disparo da arma de fogo quando em via pública, atingindo uma
árvore. Assim sendo, Wellington e John Diego tentaram acalmá-lo, mas
o apelado disparou contra John Diego, provocando-lhe lesões corporais
(fls. 195/196). Em seguida, Wellington entrou em luta corporal para
conter o acusado, ao passo que John Diego fugiu em busca de socorro
médico.
Em virtude dos indícios de materialidade e
autoria de crime contra a vida, o apelado foi submetido ao julgamento
pelo Tribunal do Júri, tendo sido absolvido dos delitos de tentativa de
homicídio e disparo de arma de fogo pois “não foi responsável pelos
disparos” (fls. 499/500), tendo sido condenado somente pela invasão de
domicílio (fl. 501).
Pois bem.
A materialidade restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 13/18), autos de exibição e apreensão (fls.
19/20 e 36/37) e laudos de lesão corporal (fls. 193/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passo ao exame da prova oral.
Na primeira fase processual, em relato
semelhante ao apresentado em solo policial (fl. 09), o ofendido John
Diego relatou ser vizinho de Gabriela, a qual, na data dos fatos, pediu
por sua ajuda, eis que o réu, “alterado”, a estava ameaçando. Junto de
Wellington, outro vizinho, tentaram acalmar o acusado, que acabou por
deixar o local, porém, enquanto se afastava, efetuou um disparo de arma
de fogo, sem rumo. Por tal razão, o declarante e Wellington correram
atrás do acusado e tentaram desarmá-lo, momento no qual ele disparou
contra o declarante, atingindo seu braço. Deu-se início a luta corporal na
qual o réu usou uma faca contra Wellington, porém, o combate terminou
quando Wellington desarmou o acusado, que se evadiu. Nem o
declarante e nem Wellignton estavam armados (cf. mídia audiovisual).
Em plenário, John Diego apresentou versão harmônica a seus relatos
anteriores e acrescentou que o réu já tinha lhe mostrado a arma do crime
anteriormente, de modo que sabia tratar-se de armamento de disparo
único, o que o motivou a perseguir o acusado durante o tempo de
recarga, após o primeiro tiro. Quando encurralado, o acusado apontava a
arma e dizia “não vem pra cima de mim não”. Por fim, Wellington
entregou a arma à polícia (cf. mídia audiovisual).
Ouvida na primeira fase do procedimento
judicial, Gabriela forneceu versão idêntica à apresentada em seu
depoimento extrajudicial (fl. 07), narrando ter sido companheira do réu,
porém, com o fim do relacionamento ele deixou de residir na casa em
que ocorreram os fatos. O acusado não aceitava o fim da relação e, no
dia dos fatos, compareceu à sua residência. Ante a recusa da declarante
em recebê-lo, ameaçou que arrombaria a janela e atiraria contra a casa.
O réu alegou estar armado, mas a ofendida não chegou a ver o
instrumento, contudo, sentindo-se ameaçado, pediu ajuda de seus
vizinhos, tendo John Diego e Wellington comparecido ao local para
conversar com o apelado. Em seguida, o réu se afastou e a declarante
ouviu o barulho de um disparo, não tendo presenciado o restante dos
fatos. Depois, Wellington e John Diego lhe contaram terem agredido o
réu com uma bengala de moto, ocasião em que John Diego foi atingido
por um tiro no braço (cf. mídia audiovisual). Em plenário, apresentou os
mesmos relatos, reforçando ter observado o acusado pela fresta da
janela, sem reparar se estava armado. Também não viu se John Diego e
Wellington estavam armados e não visualizou nenhum dos disparos.
Acrescentou, ainda, que John Diego e Wellington eram amigos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acusado e que não tinham nada contra sua pessoa (cf. mídia
audiovisual).
Por sua vez, a testemunha Wellington
Rodrigo Scorça da Silva, vizinho e primo de Gabriela, esclareceu, em
juízo, que foi acordado por sua esposa, alertando que Gabriela estava
sendo ameaçada pelo réu. Se deparou com o acusado no quintal da casa
de Gabriela, sob efeito de entorpecentes e armado com uma espingarda.
Convenceu o réu a ir embora, porém, após se afastar alguns metros, o
acusado atirou na direção em que se encontravam o depoente, John
Diego e outros populares. Se sentindo ameaçados, o depoente e John
Diego perseguiram o acusado o encurralaram, iniciando novo diálogo
para tentar distrai-lo e desarmá-lo. Em determinado momento, John
Diego golpeou o acusado com uma bengala de moto e este revidou com
um disparo, atingindo o braço do agressor. Fato contínuo, o depoente
desarmou o réu e começou a agredi-lo, porém, recebeu facadas nos
dedos da mão e no braço. Após os fatos, jogou a arma em um terreno
baldio, onde foi encontrada por policiais (cf. mídia audiovisual). Tais
relatos divergiram parcialmente da versão apresentada por Wellington
em solo policial e perante os jurados. No depoimento extrajudicial, o
depoente não mencionou a existência da bengala de moto (fl. 08) e
tampouco o fez em plenário. Nesta última ocasião, manteve sua versão
quanto ao desdobramento inicial dos fatos, afirmando que conhecia a
arma do réu e por isso sabia que ela precisaria ser recarregada após o
primeiro disparo, o que possibilitou a perseguição. No entanto, apesar de
preservar as declarações referentes ao conflito com o acusado, o
depoente afirmou, inicialmente, que John Diego estava armado com um
pedaço de pau, depois, se contradisse, alegando se tratar de uma bengala
de moto. Ademais, negou ter jogado a arma do crime em um terreno
baldio, explicando que os policiais foram até sua casa para recuperar o
instrumento (cf. mídia audiovisual).
Por outro lado, o policial militar Rafael
Willian Xavier, em versão harmônica a seus relatos em solo policial (fls.
04/05 e 39), narrou ter comparecido ao local em razão de ocorrência
referente a desentendimento entre quatro pessoas, uma das quais estaria
armada. Lá chegando, os policiais se depararam com Gabriela e
Wellington que lhes relataram os fatos. Gabriela noticiou que o acusado
tentou arrombar sua janela e que John Diego e Wellington a defenderam,
tendo o primeiro recebido um disparo de arma de fogo e o segundo
suportado ferimentos na mão. Posteriormente, receberam denúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anônima relatando que a arma se encontrava em um terreno baldio, onde
de fato a localizararam (cf. mídia audiovisual). Em plenário, Rafael
apresentou relato idêntico, acrescentando que o acusado não foi
encontrado no local, mas apenas um projétil e uma faca. Porém,
receberam notícia do hospital, informando que um indivíduo ingressara
ali, ferido e alegando ter caído de bicicleta, o que gerou estranhamento.
Comparecendo ao hospital, encontraram Alexandre, com vestes de
características idênticas às fornecidas pela vítima, e informando ter
apenas se acidentado ao cair de bicicleta. O depoente repetiu que a arma
foi localizada em um terreno baldio e chegaram até ela através de
ligação anônima (cf. mídia audiovisual).
Na mesma linha, o policial militar
Francisco Alexandre Alves apresentou narrativa idêntica a de seu colega
tanto em solo policial (fl. 06) quanto na primeira fase judicial (cf. mídia
audiovisual). Perante os jurados, sustentou a mesma versão,
acrescentando que, após ter negado os fatos e insistido que caíra de
bicicleta, o réu acabou por confessar que estava armado e que havia
efetuado os disparos, porém, disse que a faca pertencia às vítimas (cf.
mídia audiovisual).
Por fim, interrogado em solo policial, o
acusado negou a autoria do crime, informando sequer ter mantido
contato com as vítimas na data dos fatos (fl. 10). Na primeira fase do
procedimento do Júri apresentou negativa diversa, esclarecendo que
ainda morava na residência na data dos fatos e ainda mantinha sua
relação com Gabriela. Em virtude de uma discussão ocorrida na noite
anterior, deixou a casa e voltou apenas na manhã seguinte, quando
encontrou a ex-esposa na companhia de um homem, mantendo relações
sexuais. Ficou nervoso e pediu para conversar com Gabriela, que
chamou os vizinhos ao local. Wellington se apresentou com uma arma
de fogo e John Diego na posse de uma bengala de moto. Fato contínuo,
o acusado fugiu e Wellington disparou em sua direção, mas não o
atingiu. Em seguida, os agressores o alcançaram e teve início luta
corporal, durante a qual tentou desarmar Wellington, mas a arma
disparou, atingindo John Diego. Durante o combate, o réu foi golpeado
com coronhadas e golpes da bengala de moto, acabando por desmaiar.
Acordou no hospital e, naquela ocasião, não quis relatar os fatos por
medo de sofrer represálias na prisão, caso fosse identificado como
“cagueta”. Afirmou, ainda, que a família de Gabriela nunca aceitou seu
relacionamento com a vítima e esclareceu que não portava nenhuma faca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou arma de fogo na data dos fatos, tampouco tendo ameaçado a vítima.
Alegou não possuir qualquer problema com Wellington e John Diego,
que eram seus amigos (cf. mídia audiovisual).
Em plenário, o acusado apresentou
narrativa harmônica aos relatos anteriores, excetuando-se ter justificado
que mentira ao hospital e aos policiais sobre as agressões pois John
Diego e Wellington eram seus amigos e não queria prejudicá-los.
Reforçou, ainda, que durante o combate agarrou a arma de John Diego
para não ser atingido e, enquanto isso, foi golpeado pelos agressores,
momento em que a arma disparou e atingiu John Diego. Ademais,
Wellington caiu sobre uma cerca, onde pode ter se cortado (cf. mídia
audiovisual).
Sendo estas as provas produzidas, o
recurso do parquet não comporta provimento, senão vejamos.
Em razão da competência atribuída ao
Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida e delitos
conexos, bem como em virtude do princípio da soberania dos veredictos,
a este juízo não cabe avaliar se os jurados decidiram bem ou mal,
mas apenas se seu veredicto encontra amparo nos elementos de
prova produzidos nos autos.
Nesse
sentido,
conforme
leciona
Guilherme de Souza Nucci: “O ideal é anular o julgamento, em juízo
rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o
Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente
incompatível com as provas dos autos (...). Consideramos que a cautela,
na anulação das decisões do júri, deve ser redobrada, para não
transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos
crimes dolosos contra vida” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de
processo penal comentado. 18a ed., 2019, p. 1393).
Ainda,
Guilherme
Madeira
Dezem
esclarece que: “[...] a cautela deve imperar no que se refere ao termo
“decisão manifestamente contrária à prova dos autos”. A depender da
amplitude dada poderá haver violação da soberania dos veredictos. Por
isso que a jurisprudência entende que será manifestamente contrária à
prova dos autos a decisão que não encontre nenhum respaldo no
conjunto probatório. Se há duas versões para o caso e ambas encontram-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se amparadas pelas provas dos autos, então não há que se falar em
decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (DEZEM,
Guilherme Madeira. Curso de processo penal 3a ed., 2017, p. 1106).
E ainda: “Não se caracteriza como
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por
uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente
divorciada da prova existente no processo. Precedentes” (STJ Resp.
779.518 MT, 5a T., Rel. Gilson Dipp, 17.08.2006, v.u.).
Visto isto, resta claro que a prova oral
apresenta duas versões divergentes: por um lado, a das vítimas, no
sentido de que o acusado invadiu a casa da ex-mulher, armado, a
ameaçou e tentou matar um de seus protetores, lesionando o outro, de
modo que estes apenas se defenderam; por outro lado, a versão do réu,
de que a família da vítima não aceitava o relacionamento e de que
Wellington e John Diego interviram na discussão do casal, atiraram
contra ele, o perseguiram e o agrediram em momento no qual não
portava nenhuma arma.
Assim sendo, cabe apontar que a versão
do réu não é completamente implausível e tanto ele quanto John Diego e
Wellington suportaram ferimentos em razão dos fatos.
Ademais, não se pode ignorar que John
Diego e Wellington (os únicos que presenciaram o momento de ambos
os disparos de arma de fogo, além do acusado) não forneceram narrativa
uníssona. John Diego jamais disse ter agredido o acusado com nenhum
objeto, o que foi contrariado por Wellington. Outrossim, Wellington
também se contradisse quanto ao instrumento utilizada por John Diego
nas agressões e no tocante ao local onde foi apreendida a arma de fogo
após os fatos.
Dessa forma, não é possível afirmar que a
decisão dos jurados se pautou meramente em suas conjecturas, eis que
amparada pelos harmônicos interrogatórios do acusado e pelos laudos de
lesão corporal.
Portanto, não se pode confundir o
inconformismo quanto à decisão dos jurados com a causa de anulação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, de modo que deve
prosperar a soberania do veredicto.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo a fim de que se mantenha a decisão guerreada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Amable Lopez Soto

relator